Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601895-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601895-25.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 17/08/2022
Processo referência: 06018822620226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA - TEREZA FERNANDES LOPES,CARGO: DEPUTADO
ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TEREZA FERNANDES LOPES (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43136
036
13/09/2022 21:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.194

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601895-25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: TEREZA FERNANDES LOPES
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ALFABETIZAÇÃO. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO.

1. Aqueles que não conseguem exprimir, por escrito, um conjunto mínimo de
palavras lidas ou ditadas são excluídos da participação política.

2. Candidata que, embora intimada, deixou de trazer aos autos qualquer
prova da sua condição de alfabetizada.

3. Incidência da inelegibilidade prevista no artigo 14, §4º, da Constituição
Federal e do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar n. 64/90

4. Registro de candidatura indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

I – RELATÓRIO
Num. 43136036 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393351100000042103227
Número do documento: 22091321393351100000042103227

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por TEREZA
FERNANDES LOPES, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o
número 20250, pelo Partido Social Cristão - PSC.

Publicado o edital previsto no artigo 34 da Resolução TSE 23.609/2019, o
prazo legal decorreu sem impugnação ou notícia de inelegibilidade.

Ultrapassada a fase de diligências, a candidato apresentou parte dos
documentos exigidos no artigo 27 da Resolução TSE 23.609/2019 e, segundo informação
prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID 43104494), verificaram-se as
condições de elegibilidade e a ausência de outras causas de inelegibilidade, ausente,
porém, qualquer prova de alfabetização.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou (ID 43107584) pelo
indeferimento do pedido ante a constatação da existência de inelegibilidade prevista no
artigo 14, §4º, da Constituição Federal e artigo 1º, inciso I, alínea "a", da Lei
Complementar nº 64/90.

Intimada para sanar a irregularidade, a candidata não apresentou
manifestação (ID 43090842)

É o relatório.

II – VOTO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por TEREZA
FERNANDES LOPES, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o
número 20250, pelo Partido Social Cristão - PSC, no qual foi apresentado parecer pelo
indeferimento pela Procuradoria Regional Eleitoral, com fundamento no artigo 14, §4º, da
Constituição Federal e artigo 1º, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar nº 64/90

Ainda que não tenha sido impugnado, o pedido de registro não veio instruído
com toda a documentação exigida em lei, mais detidamente o necessário comprovante de
escolaridade.

O artigo 14, §4º, da Constituição Federal estabelece:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

[...]
Num. 43136036 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393351100000042103227
Número do documento: 22091321393351100000042103227

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

Esse dispositivo constitucional é repetido no artigo 1º, inciso I, alínea a, da Lei
Complementar nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

a) os inalistáveis e os analfabetos;

Em interpretação restritiva dada às causas de inelegibilidade, para buscar
sempre a mais ampla participação política do cidadão, ainda que se entenda que apenas
a pessoa absolutamente analfabeta deve ser alijada do processo eleitoral, há se ter em
mente a necessidade de comprovação de que o candidato é capaz de se expressar
minimamente de forma escrita.

Nesse sentido, veja-se a posição do Tribunal Superior Eleitoral:

[...] a hipótese de inelegibilidade prevista no art. 14, §4º, da Constituição federal diz
respeito apenas aos analfabetos e não àqueles que, de alguma forma, possam ler e
escrever, ainda que de forma precária. (AgR-Respe nº 906-67/RN – j. 08.11.2012)

Desse modo, ante a ausência de prova documental da condição de
alfabetizada da candidata, assim como a inércia em comparecer à algum cartório eleitoral
para realizar a prova de alfabetização perante um servidor da Justiça Eleitoral, há se
reconhecer a ausência de comprovação de condição essencial prevista na legislação.

Restou configurada, assim, a causa de inelegibilidade consistente na
condição de analfabeta.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de TEREZA FERNANDES LOPES ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido Social Cristão - PSC ante a ausência de prova de alfabetização.

Notifique-se o Partido Social Cristão - PSC para, querendo, proceder à
Num. 43136036 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393351100000042103227
Número do documento: 22091321393351100000042103227

substituição da candidata, conforme disposto no artigo 13 da Lei nº 9.504/97 e artigo 72
da Resolução TSE nº 23.609/2019, devendo se atentar ao fiel cumprimento do disposto
no artigo 10 da Lei nº 9.504/97.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601895-25.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTES:
TEREZA FERNANDES LOPES, DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43136036 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393351100000042103227
Número do documento: 22091321393351100000042103227